Tribunal: TJDFT
Processo: 0709777-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE.

1. O artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, expressamente, autoriza a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia e, consoante os comandos do art. 1o do Decreto-lei 911/1969, é da própria essência do pacto de alienação fiduciária a transferência ao credor da propriedade resolúvel da coisa móvel dada em salvaguarda.

2. Em se tratando de automóvel gravado de alienação fiduciária, eis que o aludido bem não integra o patrimônio do devedor fiduciante, admite-se tão somente a penhora dos correspondentes direitos aquisitivos.
3. Agravo de instrumento provido.